Tribunal: TJES
Processo: 5012772-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012772-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TFS TERMINAL FERROVIARIO SANTANA LTDA

AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, bem como o pleito de pagamento dos honorários periciais ao final do processo. A parte agravante sustenta que demonstrou a hipossuficiência financeira da empresa mediante documentação contábil, invocando, ainda, a aplicação da Súmula 481 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente e contemporânea, sua hipossuficiência econômica, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a postergação do pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481/STJ.

4.
A simples alegação ou apresentação de documentos contábeis defasados não supre a exigência de demonstração atual e inequívoca do estado de hipossuficiência financeira da empresa.

5.
No caso concreto, a agravante deixou de apresentar elementos contábeis contemporâneos ao ano de 2025, como balancetes atualizados, relatórios gerenciais ou quaisquer documentos que atestassem a persistência da alegada crise financeira.

6.
A decisão de primeiro grau considerou corretamente o valor elevado da perícia (R$ 44.478,00) e o ativo circulante da empresa, revelando cautela e adequação diante da ausência de comprovação idônea da miserabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova idônea e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. A ausência de demonstrações contábeis contemporâneas impede o reconhecimento da hipossuficiência financeira e, consequentemente, o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. A análise do ativo e do passivo deve ser feita com base em documentos atualizados, sendo insuficientes balanços defasados ou parciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1668097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1098361/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.08.2017, DJe 28.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA.
, em razão da decisão proferida no evento 65874960 pela magistrada da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
AG
Ê
NCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em favor da pessoa jurídica, bem como o pleito de pagamento dos honorários periciais ao final do processo.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15338508, a agravante aduz, em síntese, que: (I) a decisão agravada desconsiderou os documentos contábeis que demonstram a hipossuficiência financeira da empresa; (II) a jurisprudência admite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ; (III) o indeferimento baseou-se unicamente no valor do ativo circulante, desconsiderando o passivo circulante e o patrimônio líquido negativo da empresa; (IV) o prejuízo líquido de R$ 2.646.521,75 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) e o passivo a descoberto de R$ 8.090.358,26 (oito milhões, noventa mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) evidenciam a crise econômica enfrentada; (V) a manutenção da decisão afronta o princípio do acesso à justiça, pois inviabiliza a produção de prova pericial indispensável à defesa da empresa.

Os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Não obstante, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da pessoa jurídica postulante. Nessa linha de entendimento, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Com efeito, a Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. In casu, o Tribunal local, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a empresa ora recorrente não comprovou que não possui condições de arcar com as custas do processo. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, E 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC DE 2015 NÃO VERIFICADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados pela instituição financeira liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1098361/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

No caso dos autos, embora a agravante tenha apresentado documentos contábeis referentes ao exercício financeiro de 2023 e ao primeiro semestre de 2024, os quais, à primeira vista, revelam um quadro de dificuldades, com prejuízo acumulado e passivo a descoberto, não foram juntadas demonstrações contábeis contemporâneas ao ano de 2025, tampouco quaisquer outros elementos atuais que demonstrem, de forma inequívoca, a persistência da situação de hipossuficiência econômica no momento da formulação do pedido.

Outrossim, consoante asseverado na decisão agravada, a parte movimenta valores de grande monta, destacando o valor do ativo circulante. Diante da ausência de documentos atuais, o juízo originário agiu com cautela e dentro dos limites legais ao indeferir o pedido, especialmente diante do valor expressivo da perícia requerida (R$ 44.478,00) e da ausência de evidência concreta de que tal encargo comprometeria a regularidade da atividade da empresa neste momento processual.

A omissão da agravante quanto à apresentação de balancetes mensais, relatórios gerenciais ou contábeis atualizados de 2025 inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto cabia à pessoa jurídica comprovar o atual estado de miserabilidade econômica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.